Tribunal: TJSP
Processo: 2209963-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora de veículos da executada. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. exame: Excesso de penhora não caracterizado. Veículos penhorados que ainda não foram avaliados no r. Juízo de origem. Bens penhorados que possuem restrições de transferência. Execução que deve se realizar no interesse do credor.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora de veículos da executada. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. exame: Excesso de penhora não caracterizado. Veículos penhorados que ainda não foram avaliados no r. Juízo de origem. Bens penhorados que possuem restrições de transferência. Execução que deve se realizar no interesse do credor. Inteligência do artigo 797 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.*